Tribunal: TJSP
Processo: 0001592-50.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA SUSPEITA DE CRIME PERMANENTE. FLAGRÂNCIA CONFIRMADA COM A DILIGÊNCIA. AFASTAMENTO. Busca pessoal realizada pelos agentes policiais não se fundou apenas em parâmetros subjetivos, mas também objetivos, que bem fundamentavam a ação policial. Situação de flagrância demonstrada a

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA SUSPEITA DE CRIME PERMANENTE. FLAGRÂNCIA CONFIRMADA COM A DILIGÊNCIA. AFASTAMENTO. Busca pessoal realizada pelos agentes policiais não se fundou apenas em parâmetros subjetivos, mas também objetivos, que bem fundamentavam a ação policial. Situação de flagrância demonstrada a posteriori. Válida a ação dos captores e, por conseguinte, a apreensão dos entorpecentes e dinheiro relacionado à traficância.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares surpreenderam o acusado e o adolescente em poder de porções de drogas e dinheiro, tendo a dupla confessado informalmente a traficância em conjunto no local. Versão extrajudicial sucumbiu à robusta prova produzida pela acusação. Condenação mantida.
PENAS. Pena-base mantida em 1/8 acima do piso, pela natureza da cocaína, de alto poder vulnerante à saúde. Quantidade das drogas mantida em aparte para livre valoração na terceira etapa, evitando-se bis in idem. Conservadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, com retorno das penas aos pisos. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 1/6 pela causa de aumento do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06, bem como a não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sobretudo pela quantidade e diversidade de drogas e prática do crime em ponto de tráfico, em concurso com adolescente. Penas conservadas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito praticado. Com maior razão, pelos mesmos fundamentos, incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Condenação às custas que se impõe. Art. 804 do Código de Processo Penal. Juízo das execuções competente para aferição de eventual hipossuficiência econômica do sentenciado, tema afeto à fase satisfativa do processo. Pedido de isenção das custas processuais indeferido nesta fase cognitiva da persecução penal.
Preliminar rejeitada e recurso defensivo desprovido.